Tribunal: TJDFT
Processo: 0741294-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741294-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GISELE DO NASCIMENTO SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GISELE DO NASCIMENTO SOUZA em decorrência de alegado ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na ausência de realização de procedimento de histerectomia c/ ressecção de órgãos contíguos em oncologia. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com neoplasia maligna do colo do útero; que solicitou a realização de procedimento cirúrgico no Sistema de Regulação – SISREG em 18/8/2025; que foi classificada com risco prioridade vermelho/emergência; que há necessidade de tratamento célere; que não possui condições de realização do procedimento na rede privada. Requer, liminarmente, a determinação de realização de histerectomia, com ressecção de órgãos contíguos em oncologia, nos termos de prescrição médica, no prazo de 20 dias, em rede pública ou privada. Gratuidade de justiça pleiteada. Decisão de ID 76676614, que deferiu a gratuidade de justiça e indeferiu o pedido liminar. A impetrante pugnou pela reapreciação do pedido após as informações da autoridade coatora (ID 76888512). A autoridade coatora (ID 77245643) informou que atualmente constam da lista de espera de ginecologia oncológica 210 solicitações pendentes, sendo 172 solicitações com classificação de risco vermelho - prioridade zero; 38 com classificação amarelo - prioridade 1; 0 com classificação verde - prioridade 2; e 0 com classificação azul - prioridade 3; que estão sendo autorizadas as solicitações de mesma prioridade (vermelho) inseridas no mês 1/2025; que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal está empenhada em cumprir de maneira eficaz todas as demandas judiciais, e em preservar a saúde de todos os pacientes, respeitando-se os critérios de classificação de urgência e emergência. Parecer do Ministério Público (ID77350325), em que oficia pela concessão da segurança. Brevemente relatados, decido. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia da medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. Conforme relatado, a impetrante foi diagnosticada com câncer no colo do útero (adenosarcoma), necessitando de cirurgia de histerectomia radical, a qual deve ser realizada “o mais rápido possível, devido ao crescimento rápido e comportamento agressivo”, com risco de metástase, conforme relatório médico de ID 76627011. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer assistência médica aos cidadãos, o que inclui o fornecimento de consultas, medicamentos e procedimentos cirúrgicos essenciais, como forma de atender ao mandamento constitucional. O artigo 2o da Lei n. 12.732/2012 disciplina que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. In casu, observa-se dos autos que, embora o relatório médico apresentado seja datado de 10/9/2025 (ID 76627011), a impetrante realizou biópsia que acusou a presença de tumor no colo do útero em 3/6/2025, corroborado pelo exame de imunohistoquimica, em 10/7/2025 (ID 76624652), e com inclusão da solicitação para realização de cirurgia no SISREG III, no dia 18/8/2025, sob risco vermelho - emergência (ID 76627014). O Ministério Público destacou em seu parecer que, “na atual data, e considerando ainda o período de até 20 dias solicitado para preparação da cirurgia, tal prazo [legal] já foi alcançado e deve ser concedida a prioridade devida para tratamento da impetrante, por tratar-se de paciente oncológica” (ID 77350325, p. 5). Outrossim, deve ser observado que, em se considerando o diagnóstico em laudo patológico como marco inicial para contagem do prazo, tem-se por escoado o prazo legal máximo de 60 dias para a realização da cirurgia. Ademais, não há dúvida acerca da urgência na realização da cirurgia, atestada pela médica integrante da própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Dra. Renata Bisinato Maluf, que classificou o risco vermelho (ID 76627014), bem como atestou tratar-se de tumor agressivo e de rápida progressão, com risco de metástase (ID 76627011). Ressalte-se, por fim, que não se questiona a importância da lista de espera para oferecimento de cirurgias na rede pública de saúde. Todavia, em casos urgentes, como o dos autos, o atendimento deve ser imediatamente garantido, o que não representa afronta ao princípio da isonomia, ante a ponderação dos direitos envolvidos, dando-se, assim, prevalência ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. Aplica-se, inclusive, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, disposto no Tema 698 de Repercussão Geral: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.” Em consonância com o entendimento, já decidiu esta 1a Câmara Cível: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE RADIOCIRUGIA. URGÊNCIA COMPROVADA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. É pacífico o entendimento desta Corte sobre a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do Distrito Federal nos mandados de segurança que envolvam fornecimento de medicamento ou de tratamento médico no âmbito da rede pública distrital, uma vez que aludida autoridade possui função de gestor do sistema de saúde pública do Distrito Federal. Rejeita-se a preliminar. 3. Preliminar de inadequação da via eleita. Os fatos narrados pela impetrante não necessitam de instrução probatória, pois restou amplamente demonstrado, pelos documentos juntados com a inicial, a necessidade de realização da cirurgia, havendo, portanto, prova pré-constituída a amparar o processamento do presente writ, nos termos do art. 10 caput da Lei 12.016/2009. Rejeita-se a preliminar. 4. O artigo 196 da Constituição Federal determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 5. Nesse aspecto, deve-se entender que o Judiciário tem o dever de garantir a aplicação imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal. 6. A pretensão da impetrante está lastreada por documentação idônea, firmada por médicos integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não havendo dúvidas da presença do direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, ainda mais considerando a gravidade da doença, do risco de agravamento, e por tratar-se de pessoa idosa. 7. Mandado de segurança conhecido. Preliminares rejeitadas. Ordem concedida. (Acórdão 1391569, 0727684-52.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2021, publicado no DJe: 16/12/2021.) Destarte, ao reanalisar a situação dos autos, verifico a relevância dos fundamentos invocados para a concessão da medida liminar, sobretudo o risco de dano grave à saúde da impetrante. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 76676614 e DEFIRO o pedido liminar, para determinar, em prazo não superior a 10 dias, a realização de cirurgia de HISTERECTOMIA C/ RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTÍGUOS EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, com todas as despesas custeadas pelo Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, em caso de recalcitrância. Dou a esta decisão força de mandado. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora